Tribunal: TJBA
Processo: 8056466-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056466-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SEIJI SATO

Advogado(s)
:
RAPHAEL SHINNOSUKE SATO

AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (6)

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI, LAZARO JOSE GOMES JUNIOR, DIEGO MONTEIRO BAPTISTA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PRESUNÇÃO DE QUE OS CONTRATOS FORAM CELEBRADOS EM LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. ILEGALIDADES NÃO DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo de nº 8056466-86.2025.8.05.0000 em que é agravante SEIJI SATO e que são agravados o FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, o FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, o BANCO BPN BRASIL S.A, o BANCO FICSA S/A, o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, o BANCO DAYCOVAL S/A, o BANCO BMG S/A e o BANCO DIGIO S.A,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça